Tribunal: TJES
Processo: 0020393-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020393-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES e outros

APELADO: BANCO PANAMERICANO SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C

DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – TESE AUTORAL DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIMENTO DO PLEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – PROVA DO CONTRATO NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ÔNUS – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – APELO DO RÉU DESPROVIDO.

1. A tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, na medida em que as razões lançadas, pelo que observo, são aptas a contrapor só termos da r. sentença.

2. A tese de necessidade de nulidade da r. sentença não merece ser conhecida, na medida em que falta interesse por parte da autora, uma vez que sua pretensão, nesta parte, fora acolhida para declarar a insubsistência da dívida questionada. É dizer, não haverá proveito em favor da parte requerente que a r. sentença que, repito, já reconheceu a inexistência da dívida, seja anulada para realização de prova pericial.

3. A contratação questionada nos autos não fora devidamente comprovada pela instituição bancária, sendo dela o ônus de assim o fazer.

4. Ademais, a teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de justiça, firmou entendimento no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua
autenticidade”
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

5. Havendo negativação indevida junto ao Serasa, o dano moral é
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo extrapatrimonial.

5.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

6. Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela dentro dos parâmetros costumeiramente adotados por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida.

7. Recurso do banco desprovido. Apelação da autora conhecida em parte e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES
e pelo
BANCO PANAMERICANO SA,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de cancelamento de cobrança proposta por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexigível o débito comunicado ao Serasa, no importe de R$ 9.598,47 e, por conseguinte, determinar a baixa deste.

Outrossim, condenou a ré ao pagamento de danos morais na monta de cinco mil reais.

O Banco apelante, em seu recurso, aduz, em suma, a impossibilidade de declarar a inexistência do débito/contrato, bem como a inexistência de dano moral ou, ao menos, o valor firmado em sentença deve ser minorado.

Por seu turno, a autora, em seu apelo, sustenta a necessidade de anulação da r. sentença, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Sustenta, ainda, a necessidade de majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020393-70.2018.8.08.0048

APTE/APDA: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES

APDO/APTE: BANCO PANAMERICANO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES
e pelo
BANCO PANAMERICANO SA,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de cancelamento de cobrança proposta por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexigível o débito comunicado ao Serasa, no importe de R$ 9.598,47 e, por conseguinte, determinar a baixa deste.

Outrossim, condenou a ré ao pagamento de danos morais na monta de cinco mil reais.

O Banco apelante, em seu recurso, aduz, em suma, a impossibilidade de declarar a inexistência do débito/contrato, bem como a inexistência de dano moral ou, ao menos, o valor firmado em sentença deve ser minorado.

Por seu turno, a autora, em seu apelo, sustenta a necessidade de anulação da r. sentença, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Sustenta, ainda, a necessidade de majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, registro que o banco requerido alega que o recurso da autora não atende ao postulado da dialeticidade recursal.

Entretanto,
tal questão deve ser refutada
na medida em que as razões lançadas, pelo que observo, são aptas a contrapor só termos da r. sentença.

De forma diversa, verifico que a tese de necessidade de nulidade da r. sentença não merece ser conhecida, na medida em que falta interesse por parte da autora, uma vez que sua pretensão, nesta parte, fora acolhida para declarar a insubsistência da dívida questionada.

É dizer, não haverá proveito em favor da parte requerente que a r. sentença que, repito, já reconheceu a inexistência da dívida, seja anulada para realização de prova pericial.

Segundo a doutrina,
“A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida.”
(JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 100/101).

Diante do exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela autora no que diz respeito a necessidade de anulação da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Superado tal ponto, tal como pontuado em sentença, penso, pela leitura dos autos, que a contratação questionada nos autos não fora devidamente comprovada pela instituição bancária, sendo dela o ônus de assim o fazer. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.
(...) (TJES, Data: 19/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011562-19.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

Ademais, a teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de justiça, firmou entendimento no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua
autenticidade”
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa maneira, penso que a manutenção da anulação do contrato/débito questionado é medida que se impõe neste grau recursal.

Ademais, havendo negativação indevida junto ao Serasa, o dano moral é
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo extrapatrimonial. Vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 –
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES, Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0018458-67.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Assistência à Saúde)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela dentro dos parâmetros costumeiramente adotados por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida. Veja-se:

(...) 4.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

(...) 3 Nesses casos,
a jurisprudência desta egrégia Corte vem apontando como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando não demonstrada outra particularidade danosa, além do documento que comprova a negativação.
4 Em se tratando de relação contratual, devem incidir juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 5 Segundo a Súmula 326 do STJ, Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 041130009230, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso da autora e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco demandado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.